Tribunal: TJDFT
Processo: 0700408-07.2021.8.07.0013
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REJEIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO REJEITADA. AUSÊNCIA DE OITIVA INFORMAL DE ADOLESCENTE. PRESCINDIBILIDADE.
1. O art. 198 do ECA dispõe que os recursos afetos à Justiça da Infância e da Juventude são regidos pelas normas do Código de Processo Civil, inclusive, para os feitos relativos a atos infracionais análogos a crime, sendo cabível o recurso de apelação contra decisão que rejeita a representação.
2. É prescindível a oitiva informal prévia do adolescente para o oferecimento da representação, quando o Ministério Público entender que os elementos acostados aos autos são suficientes para a formação de seu convencimento sobre a materialidade e a autoria do ato infracional.
3. Segundo enunciado no 25 da Súmula deste TJDFT a "prévia oitiva informal de adolescente não é condição de procedibilidade para o oferecimento de representação no processo de apuração de ato infracional".
4. Preliminar rejeitada.
5. Recurso provido.